Tribunal: TJSP
Processo: 1010894-85.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão. Constou no V. Acórdão que o contrato em questão deveria ser examinado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, da Lei no 9.656/98 e da Súmula 102 deste Egrégio Tribunal. Reembolso deve ser integral, pois a cláusula contratual não definiu com clareza os critérios de limitação para apuração dos cálculos. Precedentes desta E. Câmara de Direito

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão. Constou no V. Acórdão que o contrato em questão deveria ser examinado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, da Lei no 9.656/98 e da Súmula 102 deste Egrégio Tribunal. Reembolso deve ser integral, pois a cláusula contratual não definiu com clareza os critérios de limitação para apuração dos cálculos. Precedentes desta E. Câmara de Direito Privado. Restituição deve ser realizada de forma integral, mediante comprovação do pagamento. V. Acórdão mantido.

EMBARGOS REJEITADOS